Tribunal: TJMT
Processo: 1013714-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013714-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), O. J. S. D. S. (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), RAFAELA DOS SANTOS - CPF: 049.640.061-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para disponibilização de tratamento multidisciplinar pelo método ABA para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Nível III de Suporte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento de tratamento multidisciplinar para criança com Transtorno do Espectro Autista.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, consagrado constitucionalmente, impõe aos entes públicos o dever de garantir tratamentos essenciais, especialmente em casos de condições neurológicas que demandam intervenção precoce.

4. A urgência médica, no caso de Transtorno do Espectro Autista, transcende o conceito tradicional de risco vital imediato, abrangendo situações em que a ausência de tratamento adequado pode resultar em prejuízos funcionais permanentes e irreparáveis.

5. A documentação médica comprova a necessidade do tratamento pelo método ABA, evidenciando que a demora na intervenção pode comprometer significativamente o desenvolvimento
neuropsicomotor
do paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde impõe aos entes públicos o fornecimento de tratamentos especializados para condições neurológicas que demandam intervenção precoce.
2
. A urgência médica em casos de Transtorno do Espectro Autista deve ser compreendida de forma ampla, considerando os potenciais prejuízos ao desenvolvimento
neuropsicomotor
."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197; Lei n
.
8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarc
a de Sinop (MT) que,
nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1010334-77.2025.8.11.0015 ajuizada por
O.J.S.D.S.
representado por sua genitora
, em desfavor do
ente estatal
e do Muni
cípio de Sinop (MT),
deferiu
a
tutela provisória de urgência para determinar a disponibilização

d
o tratamento multidisciplinar pelo método ABA, quais sejam, Psicologia Infantil, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia, conforme prescrição médica, em rede pública ou particular, sob pena de bloqueio de valores nas
verbas
públicas
.

Em suas razões recursais, o agravante
sustenta a ausência de urgência no pedido formulado pela parte autora, argumentando que não houve a apresentação de relatório médico circunstanciado que demonstre risco imediato, que houve lapso temporal significativo entre o diagnóstico e o ajuizamento da ação,
bem como
que o tratamento requerido é eletivo, devendo ser respeitados os prazos administrativos do SUS.

A
lega
, ainda,
que a responsabilidade primária pela prestação do serviço é do Município e que a escolha de método não previsto no SUS
não é admissível sem a devida com
provação da imprescindibilidade, assim como sem a demonstração da incapacidade financeira.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada.
No mérito, requer o provimento do recurso.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

284162381
), contra esta decisão foi interposto agravo interno (Id.

286955870
)
.

O agravado apresentou resposta
pelo não provimento d
o recurso
(
Id.
289127861
)
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento
parcial
do recurso
, no sentido de direcionar o cumprimento da obrigação ao Município de Sinop (MT)
(Id.

290427359
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarc
a de Sinop (MT) que,
nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1010334-77.2025.8.11.0015 ajuizada por
O.J.S.D.S.
representado por sua genitora
, em desfavor do
ente estatal
e do Muni
cípio de Sinop (MT),
deferiu
a
tutela provisória de urgência para determinar a disponibilização
do tratamento multidisciplinar pelo método ABA, quais sejam, Psicologia Infantil, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia, conforme prescrição
médica, em rede pública ou particular, sob pena de bloqueio de valores nas verbas públicas.

Consta dos autos que o autor, atualmente com 08
(oito)
anos, apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA),
N
ível
III
de
S
uporte - CID 10: F84
, além de
“
dificuldades significativas de comunicação e interação social, comportamentos estereotipados e repetitivos, insistência excessiva em manter rotinas, interesses restritos e alterações comportamentais e do sono
” (Id. 289134858 - p. 33). Diante disso, necessita de tratamento com metodologia ABA, com Fonoaudiologia – 5x por semana, Terapia Ocupacional – 3x por semana, Psicólogo Infantil – 5x por semana.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos necessários para a medida pleiteada.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde
e

coloque
a vida em iminente e concreto risco.

Ressalte-se que o direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever dos entes públicos proporcionarem o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, como ocorre nos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

Nessa seara, tendo em vista que
o
paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento lhe socorre o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde.

No caso concreto, a decisão agravada está fundamentada na necessidade de assegurar à parte autora o acesso imediato ao tratamento de saúde necessário à preservação de sua qualidade de vida e bem-estar, não se verificando, a existência de manifesta ilegalidade que justifique a reforma da medida.

Anota-se, inclusive, que o médico d
o
autor deixa expresso que na
demora para
a disponibilização da intervenção existe a possibilidade de acarretar alteração do prognóstico d
o
paciente, ou seja, de sua reabilitação.

Veja-se que o agravante argumenta que não existe urgência ou emergência que justifique o atendimento do pedido formulado. No entanto, esta alegação não encontra respaldo, uma vez que a petição inicial foi apresentada de maneira adequada, acompanhada de documento médico que corrobora a necessidade prévia do fornecimento do tratamento requerido. Esse documento, elaborado por profissional da saúde, evidencia a gravidade da condição d
o
paciente e a urgência do tratamento, demonstrando que a demora na sua realização pode resultar em consequências graves para a saúde da criança. Portanto, é imperativo refletir sobre a urgência da situação, uma vez que a negativa ao fornecimento do tratamento solicitado pode comprometer irreversivelmente a recuperação d
o
postulante.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

A caracterização da urgência para o tratamento médico pleiteado não pode ser interpretada de forma restritiva, limitando-se exclusivamente às hipóteses em que o quadro clínico do paciente configure risco iminente de morte. Tal entendimento revela-se manifestamente inadequado quando analisado à luz da
e
specificidade das condições neurológicas crônicas, particularmente no que concerne ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A documentação médica acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que se trata de patologia de caráter incurável, na qual a precocidade da intervenção terapêutica constitui fator determinante para a prevenção de lesões neurológicas graves e irreversíveis. O método ABA (
Applied

Behavior

Analysis
), cientificamente validado para o tratamento do TEA, apresenta eficácia comprovadamente superior quando
implementado
em idade precoce, período em que a
neuroplasticidade
cerebral permite maior capacidade de adaptação e desenvolvimento de habilidades cognitivas e comportamentais.

Nesse contexto, a urgência médica transcende o conceito tradicional de risco vital imediato, abrangendo situações em que a ausência de tratamento adequado pode resultar em prejuízos funcionais permanentes e irreparáveis ao desenvolvimento
neuropsicomotor
do paciente pediátrico.

Na mesma linha, o
fato de a criança ter recebido o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista em 2023, com o consequente ajuizamento da presente ação no início de 2025, não configura, por si só, óbice à caracterização da necessidade e urgência do tratamento multidisciplinar postulado.

É imperioso considerar que o lapso temporal decorrido entre o diagnóstico e a propositura da demanda encontra justificativa plausível no esgotamento prévio das terapias disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme expressamente consignado no relatório médico acostado aos autos: "
o paciente já realizou terapias ofertadas pelo SUS sem os resultados esperados
" (Id. 289134858 - p. 33).

Tal circunstância evidencia que a família do menor observou, primordialmente, o princípio da subsidiariedade, buscando inicialmente o atendimento através da rede pública de saúde. Somente após a constatação da insuficiência dos recursos terapêuticos públicos disponíveis é que se direcionaram ao Poder Judiciário, pleiteando a cobertura do tratamento especializado pelo método ABA.

Este comportamento processual demonstra não apenas a boa-fé dos requerentes, mas também o caráter excepcional e subsidiário da presente demanda, afastando qualquer alegação de procrastinação ou falta de diligência na busca pela tutela jurisdicional adequada.

Da mesma forma, a
incapacidade financeira do requerente restou cabalmente demonstrada através do acervo documental colacionado aos autos, estabelecendo presunção
iuris tantum
da impossibilidade econômica da família em custear o tratamento especializado requerido.

As arguições meramente impugnativas apresentadas pela parte recorrente, desprovidas de substrato probatório idôneo, revelam-se manifestamente insuficientes para elidir a presunção legal de hipossuficiência econômica estabelecida pela documentação acostada. É princípio basilar do direito processual que a mera alegação, desacompanhada de prova robusta em sentido contrário, não possui força jurídica suficiente para desconstituir presunção
fundada em elementos concretos e documentalmente comprovados
.

A condição de hipossuficiência, uma vez demonstrada através de documentação hábil, constitui fundamento jurídico sólido para o deferimento da tutela pleiteada, especialmente quando conjugada com a urgência médica e a natureza fundamental do direito à
saúde constitucionalmente assegurado
.

No que se refere à repartição de competências, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer o Tema 793, reafirmou o caráter solidário dos entes federativos em matéria de saúde. Contudo, introduziu uma inovação ao determinar que o Poder Judiciário, ao decidir sobre a matéria, deve observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, além de estabelecer a possibilidade de ressarcimento ao ente que tenha arcado com o ônus financeiro de forma desproporcional.

O Tema 793, na essência, reforça os ditames do artigo 196 da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à saúde como um direito universal e igualitário, impondo a todos os entes da Federação o dever de sua efetivação. Essa disposição constitucional assegura que nenhum ente federativo pode se eximir de sua responsabilidade na garantia desse direito fundamental.

A organização da prestação de serviços de saúde, por sua vez, é delineada pelas normas infraconstitucionais, em especial pela Lei n. 8.080/1990 e pelo Decreto n. 7.508/2011, que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). Essas normas atribuem responsabilidades específicas aos entes federativos, sem, contudo, afastar o caráter solidário previsto na Constituição. Assim, elas não têm o poder de tornar ilegítima a inclusão de qualquer ente federativo no polo passivo de ações judiciais voltadas à obtenção de tratamentos de saúde.

O entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
,
que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –
possui
legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta. Dessa forma, qualquer um deles pode ser responsabilizado pelo custeio do tratamento médico necessário, nos termos do artigo 196 combinado com o artigo 23, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico da paciente. Negar essa responsabilidade significaria esvaziar o conteúdo do direito fundamental à saúde, comprometendo sua eficácia prática e sua efetividade como garantia constitucional essencial.

Dessa forma, o direcionamento da obrigação também ao Estado de Mato Grosso não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Por derradeiro, c
om o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a decisão impugnada.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025